Tribunal: TJDFT
Processo: 0718594-67.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. OMISSÃO. PRESENTE. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO CORRIGIDO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material, como neste caso.
2 – Havendo omissão no acórdão sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme determina o artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, deve haver integração do decisum.
3 – Embargos de declaração acolhidos.